Tribunal: TJDFT
Processo: 0736923-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO RECISÓRIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Intimado o autor, por meio de publicação no Diário da Justiça, por meio do seu advogado, a emendar a Petição Inicial, por nela conter vícios, e, inexistindo manifestação tempestiva, deve o instrumento da demanda ser indeferido, na forma do artigo 330, I, do Código de Processo Civil.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.